Tribunal: TJSP
Processo: 2226340-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO CONTRA O INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, OBJETIVANDO A SUSTAÇÃO DE PROTESTOS EXISTENTES CONTRA O AGRAVANTE. RAZÕES DO INCONFORMISMO QUE NÃO ALTERAM O DESFECHO DA CONCLUSÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.